Tribunal: TJDFT
Processo: 0717167-90.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717167-90.2018.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: ESPOLIO DE SEVERINO AMANCIO RODRIGUES DESPACHO O agravo de instrumento não foi conhecido (id 12900950). Destarte, as alegações referentes ao mérito do recurso restam prejudicadas. Arquivem-se. I. Brasília, 28/04/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR